Tribunal: STF
Processo: HC 239709
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lígia Maria de Lima Pereira, em favor de Tarcísio da Silva Alves, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 890.725/PE.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de TARCISIO DA SILVA ALVES em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0001661-92.2024.8.17.9000.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente decorrente da suposta prática dos delitos capitulados no art. 155, § 4º, II, c/c art. 29 e art. 71, todos do Código Penal; e art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, em concurso material de crimes, termos em que denunciado. 



    Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito, não estando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Reforça, outrossim, a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, salientando que inexistem indícios mínimos de autoria quanto aos fatos imputados ao paciente, porque "com exceção de algumas fotos que constavam na ´nuvem´ de um coinvestigado, nada foi encontrado em seu desfavor." (fl. 04). 



    Assevera que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do aludido diploma legal, as quais revelam se adequadas e suficientes para o caso concreto. 



    Por fim, argumenta que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar, considerando-se que o paciente está preso preventivamente desde 2019 ao fundamento de que, "naquela época, se entendia necessário tal medida como forma de viabilizar a conclusão das investigações, haja vista ter sido decertado antes mesmo do oferecimento da denúncia" (fl. 12), não subsistindo, portanto, os fundamentos para a manutenção da segregação cautelar. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. (eDOC 2)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante requer “a concessão LIMINAR da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar. b) Revogação do decreto preventivo do requerente diante da ausência de fundamentação idônea para decretação desta, com a consequente expedição de contramandado ou; c) Revogação do decreto preventivo por ausência de fundamentos para o decreto preventivo, em especial ausência de contemporaneidade, com a consequente expedição de contramandado e, caso Vossa Excelência entenda necessário, sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 239.309.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente não interpôs agravo regimental, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante do registro de que o paciente responde a outros processos criminais, com real risco de reiteração delitiva. Vejam-se trechos do ato impugnado:



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



     Isso porque, compulsando os autos, verifico que a prisão tem por base a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal em razão de o paciente ser, em tese, integrante de organização criminosa, além da gravidade em concreto do delito e do risco de reiteração delitiva por esse responder a outros processos criminais. Veja-se: 



    Sendo assim, da análise dos documentos até o momento acostados aos autos, interceptações telefônicas, quebra do sigilo telemático, movimentações financeiras, entendo que existirem indícios suficientes de autoria, em relação às pessoas de: HUGO JOSÉ SANTOS PEREIRA I IMA, ANDRÉ RIOS DE MELO, GUILHERME AUGUSTO MOLLER, MÁRCIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, NUNO FILIPE TINOCO ALVES, TARCÍSIO DA SILVAALVES, MARCOS ANTÔNIO ALVES DF OLIVEIRA E JOÃO BATISTA DA SIIVA JÚNIOR. Ademais, os acusados respondem a outros processos criminais, contumazes na prática delitiva, sendo peças essenciais na estruturação da suposta organização criminosa, fazendo-se necessária, neste momento processual, a decretação de suas prisões preventivas, com o fim de assegurar ordem pública e a aplicação da Lei Penal. Diante de todas as provas carreadas aos autos, se verifica que o grupo atua de forma profissional na prática de crimes, causando prejuízos financeiros de alta monta às vítimas, inclusive, na cifra de milhões demonstrando maior periculosidade e especialização da organização criminosa, restando clara a necessidade de decretação da prisão preventiva para assegurar a ordem pública. (...) Entendo, ainda, que há efetivo risco à ordem pública, pois há notícias de os acusados serem contumazes na prática delitiva, o que poderia prejudicar, inclusive, futuramente a aplicação da Lei Penal. Como consta nos autos, os representados cometeram, em tese, crimes graves, se organizaram profissionalmente, com divisão de tarefas para o cometimento de diversos crimes contra instituições financeiras, causando altos prejuízos financeiros e intranquilidade à sociedade. Logo, evidencia-se a periculosidade dos réus, diante do planejamento e execução de diversos crimes. A forma como teriam agido e suas tendências a delinquir demonstram o "risco que representam à coletividade, de forma que devem ser presos como forma de resguardar a ordem pública. (fls. 36/38). 



    Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há flagrante ilegalidade, pois, segundo julgados do STJ, “a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional" (AgRg no HC n. 636.793/MS, realtor Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 15/4/2021). Ainda, nesse sentido: HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/6/2019; AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/12/2022. (eDOC 2)



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente